Tribunal: STF
Processo: HC 215674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz em favor de Gabriel Tiago Poletini contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 732.943/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Tiago Poletini, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2043618-92.2022.8.26.0000). 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2°, I, IV e VI, e no art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal. A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, IV e VI, CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do CPP. A gravidade concreta das condutas justifica a necessidade da prisão cautelar e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Prisão preventiva, ademais, que se presta a assegurar a instrução da ação penal. Decisão bem fundamentada. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.’ (e-STJ, fl. 24) 



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em suma, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que foram utilizados argumentos genéricos, pautados unicamente na gravidade abstrata do delito. 



    Defende ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, pontuando que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa, trabalho lícito e família constituída. 



    Indica, ainda, ser necessária a revisão da prisão preventiva em razão do grave problema de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19, destacando que ‘o paciente é preso provisório no CDP de Pinheiros/SP e o estabelecimento prisional que se encontra, não oferece condições para o adequado tratamento, acarretando o cárcere sério risco a saúde’ (e-STJ, fl. 18). 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva. Alternativamente, pugna pela substituição da constrição por medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    O pedido liminar foi indeferido à fl. 273 (e-STJ). 



    Prestadas as informações (e-STJ, fls. 277-282, 283-288 e 291-304), o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da ordem (e-STJ, fls. 306-312).”



    Os impetrantes afirmam (eDOC 1) que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão, pois o paciente se apresentou espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. (p. 3)



    Alegam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    No STJ, o pedido de liminar foi indeferido e o habeas corpus não foi conhecido, por decisão que transitou em julgado em 24.5.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, o impetrante pleiteia o deferimento do pedido urgente de liminar de habeas corpus, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão e a imediata expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto preventivo:



    “Trata-se, efetivamente, de conduta gravíssima, não em tese, mas na sua existência particular, vez que há sérios indícios de que o acusado teria matado sua sobrinha de 14 (quatorze) anos a facadas e ocultado seu cadáver, de modo que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal. 



    Em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade dos fatos delituosos e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade do indivíduo com tendência para o cometimento de crimes violentos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais. (…)



    Além disso, a forma de execução do(s) delito(s), perpetrados com extrema violência e desrespeito pela vida, demonstra a personalidade perigosa de seu autor, o que permite concluir que o estado de liberdade do imputado gerará grande perigo à sociedade. 



    Consta dos autos, ainda, que o réu enterrou o corpo da vítima a fim de ocultar o crime e não ser responsabilizado por sua conduta. Ademais, uma testemunha pediu para ser ouvida na condição de testemunha protegida, o que reforça a necessidade da prisão preventiva também para fins de resguardar a instrução processual penal, pois há indícios concretos de que o réu, em liberdade, pode prejudicar o andamento do feito“ (eDOC 2, p. 211-212).



    Nesse sentido, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente